Tribunal: TJDFT
Processo: 0726163-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726163-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. V. C., LEONARDO VIEIRA FERRAZ AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LAILA VIEIRA CARVALHAES, menor púbere, assistida por seu genitor, LEONARDO VIERA FERRAZ, contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0727645-52.2021.8.07.0001, ajuizada pela ora Agravante em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL BRASIL CENTRAL, indeferiu a tutela de urgência consistente na efetivação de matrícula em curso supletivo com a antecipação de exames para obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, haja vista a aprovação em concurso vestibular. Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Doc. Num. 28180257). Tendo em vista o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo à Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste acerca da perda superveniente do interesse recursal, uma vez que já expirou o prazo para a matrícula junto à Faculdade em que logrou êxito no vestibular. I. Brasília - DF, 30 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador